Tribunal: TJBA
Processo: 8050454-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050454-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARCONI GOMES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, julgou Agravo de Instrumento relacionado a ação envolvendo conta individualizada do PASEP.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando ausência de enfrentamento de teses relevantes, inclusive quanto à prescrição, bem como incompatibilidade interna na fundamentação adotada pelo órgão julgador.

II. Questão em discussão
3. Delimita-se a controvérsia à verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os aclaratórios buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito ou ao mero inconformismo da parte vencida.
5. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos, dispositivo ou demais elementos da decisão, o que não se verifica no caso concreto.
6. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual, em consonância com os Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há omissão quanto à análise da prescrição, porquanto tal tese não foi suscitada no momento processual oportuno, inexistindo dever do órgão julgador de se manifestar sobre questão não devolvida à apreciação.
8. Evidencia-se que os aclaratórios objetivam o reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“Inexistentes omissão ou contradição no acórdão, e configurada a pretensão de rediscussão do mérito, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8050454-56.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A,
e, como parte embargada,
MARCONI GOMES DE MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça